Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar qual é o termo inicial para a aplicação da correção monetária do débito a ser adimplido pela Fundação Sistel de Seguridade Social.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. 2.1. A presente controvérsia consiste em fixar se o termo inicial ocorre a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor ("regime de caixa") ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência").
3. No presente caso mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para a definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. 3.1. Os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado o "regime de competência". 3.2. A denominação empregada internamente pela SISTEL para se referir ao tema e a respectiva correspondência dessa nomenclatura ao que se entende como momento de pagamento, em verdade, não interferem na correta solução da controvérsia.
4. Recurso conhecido e desprovido.